Tribunal: TJSP
Processo: 1009216-67.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
r no 758/12 – "Referência funcional R" que integra o vencimento do cargo do servidor – Valores que devem ser incluídos na base de cálculo dos adicionais temporais – Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009216-67.2019.8.26.0562; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/02/2020; Data de Registro: 15/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/02/2020

Data de publicação:

15/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SANTOS – Pretensão de que o Município efetue o recálculo dos adicionais por tempo de serviço com a inclusão da "referência funcional R" e da "vantagem pessoal" na base de cálculo do adicional por tempo de serviço – Verbas decorrentes da evolução funcional do servidor na carreira – Enquadramento feito nos termos da Lei Complementar no 758/12 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SANTOS – Pretensão de que o Município efetue o recálculo dos adicionais por tempo de serviço com a inclusão da "referência funcional R" e da "vantagem pessoal" na base de cálculo do adicional por tempo de serviço – Verbas decorrentes da evolução funcional do servidor na carreira – Enquadramento feito nos termos da Lei Complementar no 758/12 – "Referência funcional R" que integra o vencimento do cargo do servidor – Valores que devem ser incluídos na base de cálculo dos adicionais temporais – Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.